Tribunal: TJBA
Processo: 8021635-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021635-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIALDO LUCIO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DAS VELAS

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ex-síndico contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que o condenou a prestar contas e reconhecendo a legitimidade da Assembleia de Condôminos para ajuizar a ação. O embargante alega omissão no acórdão quanto à inexistência de manifestação do Conselho Fiscal sobre os balancetes, à falta de convocação de assembleia para deliberar sobre as contas e à ausência de indicação do documento que comprovaria autorização assemblear para ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à análise da regularidade da aprovação assemblear da ação e da prestação de contas pelo ex-síndico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A alegação de omissão é afastada diante da fundamentação expressa do acórdão embargado, que enfrentou os pontos levantados, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

O acórdão consignou expressamente que houve aprovação da assembleia para o ajuizamento da ação, referindo-se ao documento constante dos autos principais (ID 320291820).

Também foram abordadas as irregularidades na prestação de contas, com destaque para a ausência de comprovação de prestação formal perante assembleia condominial, não havendo vício de omissão.

A insurgência do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão não é omisso quando enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

A aprovação da assembleia para o ajuizamento da ação de exigir contas pode ser reconhecida com base em documento constante dos autos, devidamente citado na decisão.

A alegação de ausência de manifestação do Conselho Fiscal não prospera, uma vez que restou reconhecido que as contas não foram prestadas na forma exigida pela legislação.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 3º, e 489, § 1º; CC, arts. 1.348, I e VIII, e 1.350; Lei 4.591/64, art. 22, § 1º, "f".

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 8021635-12.2025.8.05.0000
em que figura como Embargante
LUCIALDO LUCIO GOMES DOS SANTOS
e embargado
CONDOMINIO EDIFICIO PORTO DAS VELAS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA